Tribunal: TJBA
Processo: 8006955-48.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006955-48.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: ALEXANDRO PRATES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. COBRANÇA SUCUMBENCIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEÚDO ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER MENSURÁVEL E LIQUIDADO NOS AUTOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE CONSTATADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REFORMA CABÍVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão desta Câmara Cível que, ao negar provimento ao recurso de apelação da ré, elevou os honorários advocatícios sucumbenciais recursais para o patamar de vinte por cento, limitando, todavia, a sua incidência apenas sobre o valor da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios recursais deve compreender a integralidade da condenação imposta na demanda, englobando também a obrigação de fazer de custeio de cirurgia de urgência cujo valor econômico é individualizado e mensurável no processo.

III. Razões de decidir

Constatando-se que o acórdão embargado limitou a incidência da verba sucumbencial majorada exclusivamente sobre a reparação moral, resta caracterizada a omissão quanto ao proveito econômico gerado pela obrigação de fazer.

Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, a verba honorária sucumbencial deve refletir a totalidade do proveito econômico obtido pela parte com a atividade jurisdicional.

Nas demandas que envolvem cumulação de obrigação de fazer consistente em fornecimento ou custeio de tratamento médico com compensação por danos morais, a verba honorária deve ser calculada sobre a soma de ambas as condenações, desde que a obrigação de fazer possua conteúdo econômico aferível.

Na hipótese dos autos, o valor da cobertura cirúrgica foi documentalmente delimitado em R$ 15.000,00 e adimplido mediante bloqueio de ativos financeiros das rés, configurando proveito econômico certo que deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão e determinar que os honorários sucumbenciais incidentes sobre a fase recursal, arbitrados em vinte por cento, incidam sobre o valor total da condenação, englobando a reparação extrapatrimonial e a obrigação de fazer de natureza hospitalar.

Tese de julgamento: "A obrigação de fazer consistente no custeio de procedimento cirúrgico por operadora ou administradora de plano de saúde deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sempre que o seu proveito econômico for individualizado ou passível de mensuração no processo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8006955-48.2024.8.05.0229
, em que figuram como embargante
ALEXANDRO PRATES DE ALMEIDA
e como embargada
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, com atribuição de efeitos modificativos, nos termos e fundamentos constantes do voto do Desembargador Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça